Tribunal: TJMT
Processo: 0003248-04.2018.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003248-04.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE FRAGA FARIA - CPF: 021.100.421-92 (VÍTIMA), DIOGO PEREIRA BARROS - CPF: 060.346.631-13 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO, PERÍCIA DA ARMA E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Embora sejam desnecessárias a apreensão e a perícia do artefato, consoante já assentado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, é de ser mantida a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo em virtude da ausência de prova judicial no sentido de que fora utilizado instrumento idôneo para causar perigo ou lesão à pessoa contra quem foi empregado.

O princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da materialidade, da autoria do delito e de todas as circunstâncias que dão ensejo ao aumento da pena, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de roubo simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que nos autos da ação penal nº 3248-04.2018.811.0020, código 97873, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
DIOGO PEREIRA BARROS

à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

O apelante requer o reconhecimento da causa especial de aumento do emprego de arma, descrita no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

As contrarrazões vieram aos autos (pgs.298/302-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Junior, opinou pelo provimento do recurso (pgs. 316/321-PDF)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo,
157,
caput
, do Código Penal,
motivo pelo qual o pedido da acusação apresentado no presente recurso se resume ao aumento de pena, com reconhecimento e aplicação da
causa especial de aumento concernente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, sob o argumento de que há elementos
nos autos que confirmam que o apelado utilizou arma de fogo no momento do crime, sendo dispensável a
prévia apreensão da arma, bem como a prova de sua lesividade
.

Nesse contexto, verifica-se que o fundamento adotado pelo douto magistrado sentenciante para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, firmou-se na ausência de prova judicial de que o apelado utilizou-se de arma de fogo para a prática do crime de roubo.

Com efeito, na sentença o juiz afastou a referida causa de aumento nos seguintes termos:

“(...)
Nada obstante, cumpre afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo. lsso porque, inobstante a apreensão do instrumento bélico ser dispensável segundo a jurisprudência do STJ (EREsp 961 .863/RS), tem-se que a incidência da majorante exige que a utilização da arma de fogo esteja cabalmente evidenciada por outros elementos de prova — o que não se verifica na hipótese.
Com efeito, em juízo, nenhuma testemunha confirmou, com segurança, que o roubo foi praticado com uso de arma de fogo, ao passo que o denunciado afirmou que portava um simulacro.
Por outro lado, as declarações prestadas em sede policial pela vítima, por si sós, não se afiguram suficientes ao reconhecimento da causa de aumento de pena,
na medida em que carecem de confirmação por provas judicializadas, cabendo ressaltar que as partes desistiram do depoimento judicial do ofendido
. lncide, no caso, o artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz, via de regra, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Logo, o caso e de parcial procedência da pretensão (...)” (sic) (pgs. 261/262-PDF).

(destacamos).

No caso, muito embora sejam desnecessárias a apreensão e a perícia do artefato, consoante já assentado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
é de ser mantida a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo em virtude da ausência de prova judicial no sentido de que fora utilizado instrumento idôneo para causar perigo ou lesão à pessoa contra quem foi empregado.

Nesse aspecto, não obstante se consideram dispensáveis a realização de exame pericial e a constatação da potencialidade lesiva, visto que, em se tratando de um revólver, em que a lesividade é presumida, não se dispensa outros meios de prova que confirmem a utilização do artefato, com possibilidade de ofender a integridade física da vítima.

No tocante ao emprego de arma de fogo, além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, tem-se apenas a afirmação de um agente policial que analisou as imagens registradas pela câmera de segurança da agência bancária no sentido de que o apelado utilizou arma de fogo na prática delitiva.

O princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da materialidade, da autoria do delito e de todas as circunstâncias que dão ensejo ao aumento da pena, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de roubo simples.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, na mesma linha argumentativa adotada pelo juiz da origem, entendo que os elementos de prova acostados aos autos não apontam com a certeza necessária que o apelado empregou arma de fogo idônea na prática delitiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020